Tribunal: TJBA
Processo: 8010836-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010836-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: LILIAN CRUZ RIBEIRO DA PAZ

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil e do consumidor.
A
gravo de instrumento em cumprimento de sentença.
R
estituição de valores pagos em contrato de consórcio.
C
oisa julgada material.
I
mpossibilidade de rediscussão de capítulo não impugnado.
D
edução da taxa de administração prevista no título executivo.
E
xcesso de execução configurado.
C
orreção monetária desde cada desembolso.
N
ecessidade de apuração com base nos valores efetivamente comprovados.
I
nconsistência dos cálculos das partes.
D
eterminação de elaboração de novo cálculo.
R
eforma parcial da decisão.
R
ecurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada e fixou o valor devido com base nos cálculos apresentados pela exequente. A controvérsia decorre de ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio, cuja sentença determinou a devolução das parcelas pagas, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação, autorizando o desconto da taxa de administração. Em embargos de declaração, foi acrescida a possibilidade de dedução do seguro de vida, posteriormente afastada por acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas nesse ponto, mantendo os demais termos da sentença. No recurso, sustenta-se violação à coisa julgada, excesso de execução, erro na base de cálculo e inadequação do termo inicial da correção monetária.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o cumprimento de sentença pode afastar a dedução da taxa de administração expressamente admitida no título executivo judicial; (ii) estabelecer se o cálculo exequendo deve observar, como base de restituição, apenas os valores efetivamente comprovados nos autos e a correção monetária incidente sobre cada parcela desde o respectivo desembolso; (iii) determinar se o cálculo apresentado pela agravante pode ser homologado de imediato, apesar de conter inconsistência quanto ao valor da taxa de administração.

III. Razões de decidir

3. A fase de cumprimento de sentença observa estritamente o conteúdo do título executivo judicial, sem rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

4. A sentença autoriza expressamente o desconto da taxa de administração, e esse capítulo não é impugnado em apelação, limitando-se a insurgência a outros pontos.

5. O acórdão reforma a sentença apenas para afastar o desconto do seguro de vida, mantendo a autorização de abatimento da taxa de administração, que se torna imutável.

6. O cálculo apresentado pela exequente, ao desconsiderar a dedução da taxa de administração, amplia indevidamente o conteúdo do título e configura excesso de execução.

7. O título executivo determina a incidência de correção monetária desde cada desembolso, sendo incorreta a adoção de termo inicial único para atualização do valor global.

8. A correção monetária incide individualmente sobre cada parcela paga, a partir da respectiva data, para recompor adequadamente o valor da moeda.

9. A execução deve se basear nos valores efetivamente pagos e comprovados nos autos, afastando estimativas genéricas.

10. O cálculo apresentado pela agravante não pode ser homologado, pois contém discrepância relevante entre o percentual contratual da taxa de administração e o valor indicado para abatimento.

11. A existência de inconsistências em ambos os cálculos impõe a fixação de parâmetros e a elaboração de novo cálculo por contadoria judicial.

IV. Dispositivo e tese

1
2
. Agravo de instrumento
parcialmente
provido
para reformar a decisão agravada e determinar que a apuração do valor devido, na fase de cumprimento de sentença, observe os seguintes parâmetros: (i) o valor histórico a ser restituído deve corresponder à soma das parcelas efetivamente pagas, nos termos dos documentos constantes dos autos; (ii) sobre cada parcela incidirá correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir da data do respectivo desembolso; (iii) do montante apurado após a correção, deverá ser deduzida a taxa de administração, conforme previsto no título executivo judicial e no percentual contratual; (iv) sobre o saldo remanescente incidirão juros de mora a partir da citação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8010836-70.2026.8.05.0000
, em que é agravante
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e agravado
LILIAN CRUZ RIBEIRO DA PAZ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.